Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 646. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

3. Sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5o, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que o art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/84 fere os princípios da Isonomia, Proporcionalidade e Razoabilidade ao prever limite de idade para o concurso de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes.

4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso Extraordinário 678112 RG/MG, fixou o entendimento de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (tema 646 – ARE 678112 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013)

5. O acórdão concluiu que “o dispositivo legal que fixa o limite etário não ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que tal previsão encontra amparo legal nos princípios, também constitucionais, da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância, sobretudo, à natureza do cargo e às atividades desempenhadas pelos policiais militares” (Acórdão 1179261, 07417941320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É, portanto, caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário.

6. Decidir de modo diverso implicaria análise do conjunto fático-probatório acostados aos autos bem como de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que foge à competência da Suprema Corte e encontra óbice no enunciado 279 da súmula do STF.

7. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. Sem custas e honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.